Tribunal: TCU
Processo: 043.080/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3744/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.080/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cristiano Monteiro (XXX.427.331-XX); Cristiano Oro (XXX.588.240-XX); Cristina Hanae Nakahati (XXX.862.509-XX); Cristina Maria Figueiredo Henriques (XXX.547.517-XX); Cynthia Mirian Muniz (XXX.153.701-XX); Daiane Fraga Lerner Breyer (XXX.247.810-XX); Dalma Rita Rodrigues Alves de Lima (XXX.001.871-XX); Damasceno Reis da Silva Ferreira (XXX.080.381-XX); Daniel Pacini Leal de Oliveira (XXX.240.321-XX); Daniel Sardinha Lopes (XXX.073.321-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.